Tribunal: TJES
Processo: 5017583-07.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017583-07.2021.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SUPERMERCADO UNIAO LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5017583-07.2021.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RECORRIDO : SUPERMERCADO UNIAO LTDA

ADVOGADO : KAMYLO COSTA LOUREIRO - OAB ES12873-A

MAGISTRADO : SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença que concedeu a segurança pretendida no
writ
impetrado por SUPERMERCADO UNIAO LTDA, visando à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa enquanto pendente discussão administrativa relativa ao Auto de Infração objeto da contenda.

Nas razões do recurso voluntário, o ente público aduziu, em síntese, que o recurso administrativo foi interposto pela empresa intempestivamente, não havendo que se falar em suspensão da exigibilidade da obrigação inserta no respectivo Auto de Infração. Nesses termos, requereu o provimento do recurso com a reforma do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 5 de julho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5017583-07.2021.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RECORRIDO : SUPERMERCADO UNIAO LTDA

ADVOGADO : KAMYLO COSTA LOUREIRO - OAB ES12873-A

MAGISTRADO : SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito a Mandado de Segurança impetrado por empresa com o intuito de obter certidão positiva com efeitos de negativa, considerando a pendência de recurso administrativo interposto nos autos do procedimento em que impugna autuação fiscal realizada pela Fazenda Pública Estadual.

Trata-se do Auto de Infração nº 5.062.941-1 lavrado com base em irregularidade de documentação fiscal apurada, com a cobrança de R$ 37.789,64 (trinta e sete mil setecentos e oitenta
e nove reais e sessenta e quatro centavos) a título de imposto não recolhido e, ainda, de R$ 70.345,42 (setenta mil trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) a título de penalidade de multa.

Na r. sentença, o juízo de origem concedeu a segurança, lastreado na suspensão da exigibilidade da obrigação enquanto pendente recurso administrativo.

Nas razões do recurso voluntário, por sua vez, o Estado alega que o recurso administrativo foi interposto intempestivamente, o que afastaria a alegação da empresa.

Pois bem.

De acordo com o entendimento sedimentado no c. Superior Tribunal de Justiça, a pendência do contencioso administrativo suspende a exigibilidade da obrigação tributária até o julgamento definitivo do recurso, permitindo a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em favor do contribuinte, mesmo que a irresignação seja intempestiva. Vejam:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, EM FACE DA PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. ART. 151, III DO CTN. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A jurisprudência desta Corte entende que até o julgamento definitivo do recurso administrativo, suspensa está a exigibilidade do crédito tributário excutido, sendo cabível a expedição da Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa.
Precedentes: AgRg no AREsp. 618.119/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2015; AgRg no REsp. 1.520.098/PE, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19.11.2015; AgRg no REsp. 1.433.906/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 16.11.2015.

2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.465.798/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1/4/2019, DJe de 10/4/2019.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO NA VIA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ARTS. 151, III, E 174, DO CTN. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, atualmente, tem entendimento firme no sentido de que
o recurso administrativo, mesmo quando interposto intempestivamente, suspende a exigibilidade do crédito tributário, bem como o curso do prazo prescricional, que somente volta a fluir da notificação do contribuinte acerca do trânsito em julgado da decisão administrativa
.
Precedentes.

2. A Primeira Seção firmou entendimento de que eventual "alteração jurisprudencial, por si só, não ofende os princípios da segurança jurídica, não sendo o caso de modulação de efeitos porquanto não houve declaração de inconstitucionalidade de lei" (EDcl nos EDcl no REsp 1.060.210/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 8/9/2014). No mesmo sentido: EDcl nos EREsp 1.134.957/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 6/6/2017; AgInt nos EREsp 1.281.431/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 27/10/2017: AgRg no REsp 1.348.902/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19/12/2014.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.394.912/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. MARCO INICIAL DO CURSO DA PRESCRIÇÃO.MPUGNAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO NA VIA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 151, III, E 174, DO CTN. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
"Nos termos da jurisprudência do STJ, a reclamação ou recurso administrativo, mesmo intempestivo, suspende a exigibilidade do crédito tributário e, por conseqüência o curso do prazo prescricional, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN
". (EDcl no AgRg no REsp 1.401.122/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014) 2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.082.641/ES, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 13/6/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ART. 3° DA LEI N. 6.830/1980. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ.

III -
Esta Corte possui entendimento segundo o qual as reclamações e os recursos administrativos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, legitimando a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa - CPD- EN.

IV - Não apresentados argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.714.119/AM, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 24/4/2018.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO, PELO CONTRIBUINTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. ART. 151, III, DO CTN. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "a reclamação ou recurso administrativo,
mesmo intempestivo
, suspende a exigibilidade do crédito tributário e, por consequência o curso do prazo prescricional, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN"
(STJ, RCD no AREsp 623.936/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/02/2015). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.478.651/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/03/2015; EDcl no AgRg no REsp 1.401.122/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/02/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1.225.654/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/05/2011.

II. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.520.098/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/11/2015, DJe de 19/11/2015.)

Em reforço, este e. TJES:

ACÓRDÃO EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO DE RECURSO PENDENTE. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
se o contribuinte promove a interposição de impugnação administrativa antes que a administração inscreva o valor em dívida ativa e, consequentemente, ajuíze a execução fiscal, enquanto pendente a análise do pedido, o débito estará com a exigibilidade suspensa, a teor do disposto no art. 151, III, do CTN, o que lhe legitima a obtenção de certidão positiva de débitos com efeito de negativa.
Súmula nº 83/STJ. (AGRG no RESP 1433906/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 16/11/2015) 2. Tendo em vista que a autoridade coatora negou o pedido de expedição de certidão negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, mesmo com a pendência de julgamento de recurso administrativo interposto, a manutenção da sentença que concedeu a segurança é medida que se impõe. 3. Remessa necessária admitida, sentença mantida.
(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 052170001417, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 13/07/2021)

EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL MANDADO DE SEGURANÇA REMESSA NECESSÁRIA RECURSO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE JULGAMENTO SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE (CERTIDÃO) NEGATIVA RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO INICIAL SENTENÇA CONFIRMADA. 1.
Suspensa a exigibilidade do crédito tributário em razão de recurso administrativo pendente de julgamento, é devida a emissão de certidão positiva com efeito de (certidão) negativa, nos termos do art. 151, III, combinado com o art. 206, ambos do Código Tributário Nacional
. 2. Ocorrendo o regular reconhecimento jurídico do pedido inicial, impõe-se a extinção do processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, a, do Código de Processo Civil. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária em que são partes S/A SERVIÇOS DE LIMPEZA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI ME e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator. Vitória, 20 de outubro de 2020. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024180217770, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020)

No caso em julgamento, interposto recurso administrativo pela empresa autuada pelo Fisco Estadual, deve ser autorizada a expedição da respectiva certidão positiva com efeitos de negativa, até que seja encerrado definitivamente o contencioso administrativo. Finalizada a instância extrajudicial e, eventualmente, mantida a autuação fiscal, não merece ser autorizada a concessão do referido documento.

De todo modo, considerando que não há nos autos comprovação de que foi o procedimento administrativo foi definitivamente finalizado, permanece irretocável a r. sentença, que se alinha à jurisprudência consolidada no STJ.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível.

Diante do resultado, julgo prejudicada a Remessa Necessária.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5017583-07.2021.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RECORRIDO : SUPERMERCADO UNIAO LTDA

ADVOGADO : KAMYLO COSTA LOUREIRO - OAB ES12873-A

MAGISTRADO : SAYONARA COUTO BITTENCOURT

ACÓRDÃO

EMENTA.
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. A pendência do contencioso administrativo suspende a exigibilidade da obrigação tributária até o julgamento definitivo do recurso, permitindo a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em favor do contribuinte, mesmo que a irresignação seja intempestiva. Precedentes do STJ e do TJES.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento à Apelação Cível e, por igual votação, julgar prejudicada a Remessa Necessária.